Tribunal: TJBA
Processo: 0000887-64.2008.8.05.0106
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000887-64.2008.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ROQUE OLIVEIRA LIMA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
O CRIME DE
LESÃO CORPORAL.
NÃO ALBERGAMENTO. DOLO
NECANDI

QUE NÃO PODE SER AFASTADO NES
T
E MOMENTO PROCESSUAL
.
DISPARO DE ARMA DE FOGO.
INDÍCIOS DE QUE A CONDUTA FOI CONSCIENTE, VOLITIVA E DESTINADA AO FIM DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA, OU
QUE
, AO MENOS, ASSUM
IU-
SE
O RISCO DA OCORRÊNCIA DO RESULTADO MORTE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA SOBERANA. RECURSO
IM
PROVIDO.
IMPOSSIBILIDADE
DE

AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA SOBERANA.
RECURSO
IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Roque Oliveira Lima contra decisão que acolheu a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por ter, supostamente, efetuado disparo de arma de fogo contra ex-colega de trabalho, motivado por discussão relacionada a compra de bebida e rescisão contratual, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. A defesa pleiteia: (i) a impronúncia, (ii) a desclassificação para lesão corporal e, subsidiariamente, (iii) a exclusão das qualificadoras. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para pronúncia do acusado; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal; (iii) determinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Júri o julgamento do mérito, conforme doutrina e jurisprudência consolidadas.

2. A materialidade do crime está comprovada pelo relatório hospitalar que atesta os ferimentos da vítima.

3. A autoria encontra suporte nas declarações da vítima, de testemunhas e do próprio acusado, que admite ter efetuado o disparo, embora negue intenção homicida.

4. A dúvida sobre o animus necandi deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

5. A jurisprudência do STJ impede a desclassificação para lesão corporal na fase de pronúncia quando houver dúvida razoável quanto à intenção de matar.

6. As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia se manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso, dada a presença de indícios da motivação fútil e da surpresa na ação.

7. A manutenção das qualificadoras atende ao princípio da soberania dos veredictos, permitindo ao Conselho de Sentença apreciá-las em plenário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A existência de indícios de autoria e materialidade autoriza a pronúncia do réu, devendo o Tribunal do Júri decidir sobre a intenção homicida.

A desclassificação para lesão corporal é incabível na presença de dúvida razoável sobre o
animus necandi.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas na pronúncia se houver indícios mínimos de sua ocorrência, cabendo ao Júri sua análise.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, II e IV; art. 14, II; CPP, art. 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2102683/TO, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 23.08.2022, DJe 30.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 1741363/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 03.11.2020, DJe 16.11.2020; STJ, AgRg no AREsp 2018612/SP, rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF-1), 6ª Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022.

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n
°
0000887-64.2008.8.05.0106
, sendo recorrente,
ROQUE OLIVEIRA LIMA
,
e, recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECE
R
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
interposto,

pelas razões adiante alinhadas.